Tribunal: TJSP
Processo: 1000608-96.2022.8.26.0070
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado (sem a realização de pedido prévio extrajudicial) e pagamento do saldo devedor – Inadmissibilidade - Hipótese em que a autora não observou o art. 17-A da Instrução Normativa INSS no 28/2008 – Pretensão ao cancelamento do contrato e à restituição de valores descontados da autora e que

Ementa:

CONTRATO – Cartão de crédito consignado – Pretensão de cancelamento do cartão de crédito consignado (sem a realização de pedido prévio extrajudicial) e pagamento do saldo devedor – Inadmissibilidade - Hipótese em que a autora não observou o art. 17-A da Instrução Normativa INSS no 28/2008 – Pretensão ao cancelamento do contrato e à restituição de valores descontados da autora e que supostamente superaram o valor do crédito – Descabimento - Cancelamento por iniciativa da autora não torna a dívida inexistente, podendo o seu pagamento ser realizado de uma só vez ou ser realizado mediante descontos no benefício previdenciário do mutuário – Autora não manifestou qualquer uma dessas formas de pagamento do saldo devedor - Autora não provou ter solicitado o cancelamento do cartão de crédito junto ao Banco, tampouco demonstrou algum interesse em "optar pelo pagamento do eventual saldo devedor por liquidação imediata do valor total ou por meio de descontos consignados na RMC do seu benefício, observados os termos do contrato firmado entre as partes, o limite estabelecido na alínea 'b' do §1o do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts. 15 a 17", como dispõe a Instrução Normativa INSS/PRESS no 39, de 18-6-2009 – Cancelamento do cartão de crédito não tem o condão de extinguir a dívida – Repetição do indébito – Descabimento – Autora continua obrigada aos descontos mensais dos valores das prestações em seu benefício previdenciário por não ter liquidado o contrato e nem devolvido o valor que lhe fora creditado - Ação julgada procedente em parte – Autora continua responsável pelo pagamento dos encargos sucumbenciais definidos na sentença - Recurso provido em parte.